Tribunal: TJSP
Processo: 1054040-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora. Pretensão ao reconhecimento do direito à licença-saúde no período descrito na inicial, bem assim regularização da frequência, com os respectivos efeitos. Admissibilidade. Laudo pericial produzido em juízo que concluiu pela incapacidade laborativa da autora. Conclusão pericial que há de ser prestigiada, pois realizada por profissional da área da saúde,

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Professora. Pretensão ao reconhecimento do direito à licença-saúde no período descrito na inicial, bem assim regularização da frequência, com os respectivos efeitos. Admissibilidade. Laudo pericial produzido em juízo que concluiu pela incapacidade laborativa da autora. Conclusão pericial que há de ser prestigiada, pois realizada por profissional da área da saúde, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório. Cancelamento da ordem de estorno que se impunha, observando-se apenas que não há prova efetiva nos autos de ter a autora sofrido os alegados descontos. Sentença mantida. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228035
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054040-57.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada ANA MARIA BETELLI POMPERMAYER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054040-57.2017.8.26.0053 -Voto no 13348
2
Voto no 13.348
Apelação no 1054040-57.2017.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelada: ANA MARIA BETELLI POMPERMAYER
Juiz de Primeiro Grau: Dr. Evandro Carlos de Oliveira
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL.
Professora.
Pretensão ao reconhecimento do direito à licença-saúde no
período descrito na inicial, bem assim regularização da
frequência, com os respectivos efeitos. Admissibilidade.
Laudo pericial produzido em juízo que concluiu pela
incapacidade laborativa da autora. Conclusão pericial que há
de ser prestigiada, pois realizada por profissional da área da
saúde, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório.
Cancelamento da ordem de estorno que se impunha,
observando-se apenas que não há prova efetiva nos autos de
ter a autora sofrido os alegados descontos. Sentença mantida.
Recurso não provido, com observação.
Trata-se de ação ajuizada por Ana Maria Betelli Pompermayer contra a
Fazenda do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que é Professora aposentada e
que, em razão de problemas de saúde (episódio depressivo e estado de stress pós-
traumático), necessitou se afastar de suas atividades laborais. No entanto, teve negado o
pedido de licença para tratamento de saúde. Sustenta que as faltas anotadas em seu
prontuário causam estornos em seus vencimentos, o que não pode ser admitido, visto que
no período em que se ausentou estava absolutamente incapacitada para o trabalho. Requer
a procedência da ação para que seja anulado o ato que indeferiu a licença para tratamento
de saúde, regularizando, para todos os efeitos, o registro de sua frequência em relação ao
período de 09/06/2017 a 28/06/2017, bem assim que seja cancelada a ordem de estorno que
se encontra em aberto junto à Secretaria da Fazenda OE no 06.183642, processando-se a
devolução de eventuais diferenças que foram irregularmente estornadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054040-57.2017.8.26.0053 -Voto no 13348
3
A r. sentença de fls. 137/140 julgou procedente o pedido para reconhecer
o direito da autora a obter licença médica no período descrito na inicial, determinando a
regularização de sua vida funcional, bem assim condenou a ré ao pagamento dos valores
eventualmente estornados em seus vencimentos referentes a tal período, com correção
monetária e juros de mora. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art.
85, § 8o, do CPC.
Inconformada, recorre a FESP aduzindo que o período indicado na inicial
se encontra “em aberto” nos assentamentos funcionais da autora por razão de ordem
formal, qual seja, a ausência de comparecimento à perícia. Afirma que a obtenção de
licença para tratamento de saúde é ato de competência exclusiva do órgão médico oficial
do Estado, no caso, o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME.
Aduz que o acolhimento da pretensão viola o princípio da legalidade e o preceito contido
no artigo 2o, da CF, bem assim que eventual desconto que tenha ocorrido das faltas
decorrentes do indeferimento do pedido de licença encontra previsão nos artigos 110 e 183
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Pretende a inversão do julgado (fls. 145/149).
Contrarrazões às fls. 155/162.
É o relatório.
No caso dos autos, reside a controvérsia se a parte autora efetivamente
estaria ou não em condições de exercer suas funções nos períodos em que pleiteou os
afastamentos para tratamento de saúde.
Em primeiro, insta esclarecer que o pedido de licença para tratamento de
saúde foi indeferido não porque o DPME tenha atestado capacidade para o exercício das
atividades laborais, mas sim porque a servidora não compareceu à perícia na data aprazada.
O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado Lei no 10.261/68

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054040-57.2017.8.26.0053 -Voto no 13348
4
estabelece que:
“Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver
impossibilitado para o exercício do cargo, será concedida licença até o
máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.
§ 1o - Findo o prazo, previsto neste artigo, o funcionário será submetido
à inspeção médica e aposentado, desde que verificada a sua invalidez,
permitindo-se o licenciamento além desse prazo, quando não se justificar
a aposentadoria.
§ 2o - Será obrigatória a reversão do aposentado, desde que cessados os
motivos determinantes da aposentadoria”.
“Artigo 193 - A licença para tratamento de saúde dependerá de inspeção
médica oficial e poderá ser concedida:
I - a pedido do funcionário;
II - “ex officio”.
§ 1o - A inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo poderá ser
dispensada, a critério do órgão oficial, quando a análise documental for
suficiente para comprovar a incapacidade laboral, observado o
estabelecido em decreto.
§ 2o - A licença “ex officio” de que trata o inciso II deste artigo será
concedida por decisão do órgão oficial:
1 - quando as condições de saúde do funcionário assim o determinarem;
2 - a pedido do órgão de origem do funcionário.
§ 3o - O funcionário poderá ser dispensado da inspeção médica de que
trata o “caput” deste artigo em caso de licença para tratamento de
saúde de curta duração, conforme estabelecido em decreto”.
Compulsando os autos, verifica-se que os problemas de saúde alegados
pela autora restam demostrados, conforme a documentação juntada.
No curso desta ação, foi determinada realização de prova pericial (fls.
111/117), tendo o perito concluído que a autora “apresentou quadro compatível com os
diagnósticos de transtorno de estresse pós-traumático (CID-10 F43.1) e episódio
depressivo moderado (CID-10 F32.1) no período em questão”, bem assim que “preenchia
os requisitos médicos para obtenção de licença saúde nos períodos compreendidos entre
09/06/2017 a 28/06/2017”.
Segundo a perícia, o quadro de saúde apresentado pela autora iniciou-se
após acidente sofrido por seu filho em 15/01/2017, ocasião em que não conseguiu exercer
sua atividade laboral. Esclareceu o expert “que o estresse pós-traumático é um transtorno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054040-57.2017.8.26.0053 -Voto no 13348
5
psiquiátrico grave, complexo, e muitas vezes debilitante, que tem prevalência durante a
vida estimada em 8% da população em geral. A pericianda preenchia critérios para esse
diagnóstico no período em questão, de acordo com a CID-10, como a presença de
sintomas intrusivos angustiantes relacionados ao acidente do filho, sintomas evitativos
relacionados ao local do acidente, medo frequente de que o filho morresse,
hipervigilância, pesadelos, problemas de concentração e memória. Tal diagnóstico é
condizente com o atestado do médico particular elaborado em 2017”.
Ao responder os quesitos, o perito foi claro que os problemas de saúde
apresentados pela autora a incapacitaram para o exercício do magistério no período
referido, necessitando manter-se afastada de suas atividades profissionais.
Na espécie, embora não tenha a servidora comparecido à perícia na data
aprazada, de fato, encontrava-se incapacitada para exercer seu labor no período descrito na
inicial, inexistindo motivo válido a respaldar o indeferimento do pedido de licença-saúde.
A conclusão pericial há de ser prestigiada, pois realizada por profissional
da área da saúde, equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, estando ainda
reforçada pelos documentos médicos carreados aos autos pela servidora.
Nesta linha, observa-se, inclusive, que o histórico funcional da servidora
apresenta diversos períodos de gozo de licença-saúde.
Desse modo, não há como desprezar as conclusões do perito judicial, não
tendo a parte apelante trazido qualquer elemento capaz de infirmá-lo. O laudo é claro e foi
elaborado em critérios técnicos e científicos, contendo fundamentação baseada no quadro
clínico apresentado pela autora.
Não obstante os atos administrativos possuam presunção de veracidade e
legitimidade, não estão eles a salvo da apreciação de sua legalidade pelo Poder Judiciário.
Daí porque, na espécie, descabe falar em violação ao princípio da legalidade, como
também afronta ao art. 2o, da Constituição Federal, como defendido nas razões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054040-57.2017.8.26.0053 -Voto no 13348
6
Bom dizer que, embora a avaliação oficial seja necessária para o
deferimento da licença saúde do servidor na via administrativa, e a decisão caiba ao médico
oficial, o fato de a incapacidade laborativa ter sido constatada por médico perito judicial e
não pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado não impede a concessão do
benefício pleiteado, visto que o laudo foi elaborado por profissional médico competente,
devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina.
Neste esteio, conforme bem esclarecido nos autos da Apelação no
1032003-07.2015.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia: “A alegação da apelante de
que cabe ao DPME a realização do exame na servidora, sendo deste órgão a avaliação
final, não procede. Nos termos do Decreto Estadual no 29.180/88, as perícias médicas
seriam de competência exclusiva do Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo DPME. Posto que compita a esse órgão administrativo proceder aos exames para
aferição do estado de saúde dos funcionários que pretendam a concessão da licença
médica, daí não se extrai a conclusão de que sua decisão é impassível de ulterior exame
judicial. Segue-se, por aí, que sendo franqueada às partes a possibilidade de produção de
provas frise-se, revestida de todas as garantias inerentes ao contraditório, é possível o
afastamento das conclusões colhidas pelo órgão estatal, prevalecendo aquelas hauridas
em procedimento jurisdicional. Avultam-se, neste particular, as garantias de pleno acesso
à justiça e do due process of law artigo 5o, incisos XXXV e LV da Constituição Federal”.
Por fim, tendo em vista que no período de 09/06/2017 a 28/06/2017
esteve a autora impossibilitada de exercer sua atividade docente, observa-se que o
cancelamento da ordem de estorno OE no 06.183642 (fls. 36) era medida que se impunha,
uma vez que não há fundamento legal para o desconto nos vencimentos do servidor no
período em que estiver afastado para tratamento de saúde.
Por fim, apenas de se observar que não consta dos autos prova efetiva de
ter a autora sofrido os aludidos descontos, o que, contudo, não implica alteração do
resultado do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054040-57.2017.8.26.0053 -Voto no 13348
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com observação. Por
força da sucumbência recursal, majora-se para R$ 1.100,00 a verba honorária a cargo da
parte ré, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
BANDEIRA LINS
Relator